Tribunal: TJSP
Processo: 1087818-64.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Cédula de crédito bancário. Sentença de parcial procedência. Irresignação. Seguro prestamista. REsp 1.578.526/SP. Tema 972 do STJ. Consumidor que não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Abusividade, na espécie. Indícios de venda casada. Prática vedada pelo art. 39,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Cédula de crédito bancário. Sentença de parcial procedência. Irresignação. Seguro prestamista. REsp 1.578.526/SP. Tema 972 do STJ. Consumidor que não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Abusividade, na espécie. Indícios de venda casada. Prática vedada pelo art. 39, I, do CDC. Ausência de oferecimento de outras opções de seguradora. Cobrança que deve ser expurgada. Restituição do valor cobrado que é medida de rigor. Sentença mantida. Recurso não provido.